Tribunal: TJSP
Processo: 1005837-38.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Execução referente à cláusula penal prevista para hipótese de rescisão unilateral imotivada. Descabimento. Revogação de mandato que caracteriza direito potestativo do cliente, tal qual é direito do advogado à renúncia. Relação jurídica fundada em fidúcia, de modo que os instrumentos contratuais não

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência. Execução referente à cláusula penal prevista para hipótese de rescisão unilateral imotivada. Descabimento. Revogação de mandato que caracteriza direito potestativo do cliente, tal qual é direito do advogado à renúncia. Relação jurídica fundada em fidúcia, de modo que os instrumentos contratuais não podem prever cláusula de irrevogabilidade ou de multa em caso de rescisão imotivada, porque estariam restringindo a liberdade do profissional e/ou constrangendo o cliente, que deve dispor seus interesses em favor de profissional digno de sua confiança. Precedente do E. STJ. Cláusula penal restrita, para fins de mandato, para situação de mora ou inadimplemento, que não fundamentam a execução, na hipótese. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005837-38.2018.8.26.0309,
da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II, é apelado FERNANDO
BIRAL.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencido o 2o Desembargador que dava parcial provimento ao recurso. Fará declaração
de voto o 2o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1005837-38.2018.8.26.0309
COMARCA DE JUNDIAÍ 3a VARA CÍVEL
APELANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE II
APELADO: FERNANDO BIRAL
V O T O No 40274
Embargos
à
execução.
Contrato
de
prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência.
Execução referente à cláusula penal prevista para hipótese de
rescisão unilateral imotivada. Descabimento. Revogação de
mandato que caracteriza direito potestativo do cliente, tal qual
é direito do advogado à renúncia. Relação jurídica fundada em
fidúcia, de modo que os instrumentos contratuais não podem
prever cláusula de irrevogabilidade ou de multa em caso de
rescisão imotivada, porque estariam restringindo a liberdade do
profissional e/ou constrangendo o cliente, que deve dispor seus
interesses em favor de profissional digno de sua confiança.
Precedente do E. STJ. Cláusula penal restrita, para fins de
mandato, para situação de mora ou inadimplemento, que não
fundamentam a execução, na hipótese. Apelo provido.
1. Apela o condomínio embargante executado da r.
sentença que julgou improcedente os embargos à execução, determinado o
prosseguimento da execução e condenado à verba sucumbencial. Em síntese,
repisa a alegação de que a contratação dos serviços se deu sem a necessária
prévia aprovação assemblear, fundada em equivocado parecer jurídico emitido
pelo advogado apelado, concluindo ser motivada a rescisão operada. No mais,
discorre sobre o excesso da multa, prevista em cláusula abusiva, visando ao
seu afastamento ou proporcional redução. Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Conhece-se
do
recurso,
entendido
como
suficientemente contrapostas às razões da r. sentença monocrática, atendida
assim à dialeticidade recursal.
Passa-se ao mérito.
Em que pese o respeito sempre devido ao d. juiz
sentenciante, Dr. Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, razão
assiste ao apelante, sendo hipótese de provimento do apelo.
A execução (processo no 1023594-79.2017.8.26.0309)
que deu azo aos presentes embargos, no valor de R$ 22.185,00, está fundada
na cláusula sexta do contrato de prestação de serviços advocatícios, que
assim dispõe:
“CLÁUSULA SEXTA DA RESCISÃO IMOTIVADA
A parte que optar por rescindir, imotivadamente, o presente contrato,
ficará obrigada, nos termos do artigo 412 do Código Civil, ao pagamento, à
outra, da importância relativa a 03 (três) meses de assessoria do valor
ajustado, ou a proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
remanescente (o que for maior), devendo esta ser paga à vista”.
Pois bem.
Muito embora esteja expressamente previsto no ajuste
firmado entre as partes a multa em caso de rescisão desmotivada do contrato,
fato é que os artigos 111 e 112 do CPC autorizam, tanto mandante como
mandatário, a revogar e renunciar o mandato, independentemente de
motivação, desde que respeitado o recebimento dos honorários proporcionais
ao serviço efetivamente prestado.
À evidência, o mandato caracteriza relação jurídica
fundada em fidúcia, de modo que os instrumentos contratuais não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever cláusula de irrevogabilidade ou de multa em caso de rescisão
imotivada, porque estariam restringindo a liberdade do profissional e/ou
constrangendo o cliente, que deve dispor seus interesses em favor de
profissional digno de sua confiança.
Nesse sentido, confira-se entendimento já manifestado
pelo E. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL.
PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO
MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE,
ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO.
ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS.
RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA
CONFIANÇA.
QUEBRA
DA
FIDÚCIA.
DIREITO
DE
REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.
1. Em razão do papel fundamental do advogado,
por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB
normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional,
inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o
Código de Ética e Disciplina.
2. Justamente em razão da relação de confiança
entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu
personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que "a
renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a
determinou" (art. 16).
3. Trata-se, portanto, de direito potestativo do
advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em
revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode
se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado,
por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de
declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte,
respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do
mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do
qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil -
cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de
estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de
um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender
do cumprimento total ou parcial da obrigação.
5.
No
contrato
de
prestação
de
serviços
advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula
penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os
valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts.
412/413).
6. Não é possível a estipulação de multa no
contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação
unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação,
respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao
serviço prestado.
7. Recurso especial não provido.” (REsp no
1.346.171 PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.10.2016).
A cláusula penal, em contrato de prestação de serviço
advocatício, deve se limitar às situações de mora e/ou inadimplemento,
condicionada à sua fixação com razoabilidade, sob pena de redução
proporcional, o que, contudo, não se verifica na hipótese dos autos.
Assim sendo, impõe-se a declaração de nulidade da
cláusula sexta do contrato firmado entre as partes, com a consequente
extinção da execução, baseada unicamente em tal fundamento, em razão do
provimento do presente apelo.
Inverte-se o ônus sucumbencial, cabendo ao embargado
apelado arcar com custas e despesas processuais, além de verba honorária
em favor do patrono do embargante apelante, ora fixado em 12% sobre o valor
atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9845
Apelação Cível no 1005837-38.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Condominio Residencial Novo Horizonte Ii
Apelado: Fernando Biral
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Com as vênias devidas, ouso discordar do voto do eminente relator, na
medida em que tenho outro entendimento sobre a questão, propondo seja dado parcial
provimento ao recurso.
Conforme se depreende do farto caderno probatório constante dos
autos, resta patente a contratação do Apelado para a prestação de serviços advocatícios
para o Apelante. A assunção da existência de contrato de prestação de serviços realizada
pelo Apelante e a rescisão imotivada do contrato é o suficiente para o reconhecimento
do direito postulado.
Imperioso destacar que não há nada nos autos que sugira que o
contrato de honorários não tenha sido livremente firmado pelas partes. O Apelante, em
momento algum, mencionou qualquer espécie de vício de vontade no ato da
formalização do contrato, capaz de invalidá-lo, de forma que as disposições contidas no
instrumento contratual devem prevalecer, já que prévia, livre e conscientemente
avençadas e aceitas pelas partes.
Assim, ausente demonstração de vício de vontade, alguma
contraprestação deve ser paga, sobretudo em respeito ao princípio da obrigatoriedade do
contrato - pacta sunt servanda, que de acordo com Caio Mário da Silva Pereira seria a
“irreversibilidade da palavra empenhada. A ordem jurídica oferece a cada um a
possibilidade de contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da avença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo as suas preferências. Concluída a convenção, recebe da ordem jurídica o
condão de sujeitar, em definitivo, os agentes” (PEREIRA, Caio Mário da Silva,
Instituições de Direito Civil, vol. III, 12a edição, Editora Forense, pág. 15).
A partir desse reconhecimento, é mister reconhecer ser
manifestamente improcedente a manutenção da cobrança no montante de R$ 22.185,00
(vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais) com a revogação do mandato, o que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor remanescente em contrato, por ser
medida desproporcional, razão pela qual os honorários contratuais devem ser fixados a
partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total realizado.
Afirmar a necessidade de arbitramento judicial, contudo, não significa
afastar totalmente o conteúdo do contrato de prestação de serviços advocatícios, que foi
livremente acordado entre as partes. Em homenagem ao princípio pacta sunt servanda
supramencionado, o arbitramento deve tomar o contrato celebrado pelas partes como
parâmetro para a determinação do valor devido.
Esclareça-se que não se está dando vigência ao contrato de prestação
de serviços unilateralmente rescindido, mas, apenas, valendo-se de critérios nele
previstos como parâmetros de orientação para o arbitramento do valor dos honorários
advocatícios.
Portanto, deve prevalecer a primeira hipótese de remuneração pela
rescisão imotivada do contrato, qual seja, “a importância relativa a 3 (três) meses de
assessoria do valor ajustado”, valor que bem remunera a rescisão e também atende aos
anseios do Apelante.
Por derradeiro, pelo princípio da causalidade, dado o parcial
provimento ao presente recurso, de rigor a redistribuição das custas processuais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passam a ser arcados de maneira proporcional em 50% para cada uma das partes, bem
como, determino a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor
da condenação para os procuradores do Apelado, e, 10% da diferença entre o valor
devido e o valor pretendido para os procuradores do Apelante nos termos do art. 85, §
2o, do Código de Processo Civil.
III - Conclusão
Diante do exposto, com a devida vênia abro divergência e dou parcial
provimento ao recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
12849BB9
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 12A3F202
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005837-38.2018.8.26.0309 e o código de confirmação da tabela acima.